Tribunal: TJPA
Processo: 0024868-80.2016.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10846 - Homicídio qualificado
Data de julgamento: 2023-08-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0024868-80.2016.8.14.0401

APELANTE: JOSE CLAUDIO BRANDAO SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. LEGÍTIMA DEFESA. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RELATIVIZAÇÃO. ART. 593, III, “D”, DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

1. Diante do princípio da soberania dos veredictos, para a cassação da decisão do Conselho de Sentença, não deve haver suporte probatório para ambas as teses (acusação e defesa), e sim ausência total de provas que sustentem a tese adotada, o que não ocorreu no presente caso, razão pela qual deve-se manter a decisão do Tribunal do Júri.

2.
A fundamentação inidônea
de alguns
dos vetores considerados negativos pelo magistrado na primeira fase da dosimetria da pena impõe a redução da pena-base.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, ___ de __________________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Apelação Penal
interposta pelo Réu
JOSÉ CLÁUDIO BRANDÃO SOUZA
contra a sentença que o condenou à pena de 26 (vinte e seis) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2º, IV, do Código Penal.

Consta na inicial
que “
Na tarde do dia 11 de agosto de 2016, utilizando-se de meio que dificultou a defesa da vítima, o denunciado matou a tiros de pistola calibre ponto 40 Fabricio da Cruz Pinheiro, fato ocorrido na Passagem Santo Amaro, próximo ao canal São Joaquim, no bairro de Val-de-Cans, conforme fazem prova material os laudos das pericias de levantamento de local e de exame de corpo de delito na espécie necropsia médico-legal, anexados ao inquérito, concluindo o médico legista que a morte decorreu de traumatismo cranioencefálico grave, devido a ferimento perfuro contuso, causado por projetil de arma de fogo. O denunciado é 3° sargento da polícia militar e emerge da investigação preliminar que ele faz parte do grupo de justiceiros que vem aterrorizando moradores da periferia de Belém ao executarem pessoas que julgam serem envolvidas na prática de crimes, utilizando, via de regra, como meio de transporte, carro preto ou prata peliculados ou motos. No dia 26 de junho de 2016, alegando que a vítima tentou lhe assaltar as proximidades da praça do conjunto Marex, utilizando-se de um simulacro de arma de fogo, o denunciado fez vários disparos de arma de fogo contra esta. No dia 11 de agosto, sob a mesma justificativa, ele a alvejou com vários projéteis de arma de fogo, desta vez a matando, e em seguida, de posse de um simulacro de arma de fogo, foi à Seccional da Sacramente e informou que como candidato a vereador estava fazendo campanha política, o chamado corpo a corpo, e quando caminhava pela Passagem Santo Amaro, acompanhado de outras pessoas, dentre as quais Danilo Matos da Silva, seu segurança, e Elizabeth Ferreira Fernandes, foi abordado pela vítima, a qual deu voz de assalto e para se defender puxou a pistola que portava e efetuou quatro disparos contra a mesma vindo esta a tombar metros à frente e ao se aproximar percebeu que a arma por esta sacada se tratava de um simulacro. A versão apresentada pelo denunciado não se sustenta. De efeito, trata-se de execução porquanto ele estava a paisano, trajando colete da polícia militar a prova de bala, utilizando uma moto, acompanhado de Danilo Matos da Silva, o anjinho, o qual a conduzia e foi morto recentemente, e ao encontrar a vítima sentada na entrada da vila em que morava, agiu de inopino, atirando contra esta, a qual tentou correr para se homiziar no interior da vila, mas foi atingida pelas costas e ao ser alcançada alvejada nas seguintes regiões: frontal, acima do supercílio esquerdo, e mandibular, este com características de tiro encostado, os únicos letais. Ao agir de inopino, surpreendendo a vítima, e utilizando arma de fogo com capacidade para vários projeteis de potencialidade letal, o denunciado dificultou sua defesa e demonstrou intensidade de dolo, desviou da filosofia da instituição militar, do dever de preservar a vida, revelou periculosidade, causando revolta aos moradores do local e perplexidade à sociedade”.
Por tal conduta, o denunciado foi incurso no art. 121, §2º, IV, do Código Penal.

O feito foi regularmente processado, e na sessão realizada no dia 10.02.2021, o Conselho de Sentença homenageou a tese de homicídio qualificado, sendo o Réu condenado a 26 (vinte e seis) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.

O Réu apelou contra a sentença e apresentou suas razões recursais no ID 7309388, protestando pela cassação da decisão dos jurados por julgamento contrário às provas dos autos, diante da existência de provas suficientes da excludente de ilicitude da legítima defesa. Subsidiariamente, impugna a dosimetria da pena, por fundamentação inidônea dos vetores considerados negativos, requerendo sua redução.

Constam contrarrazões no ID 7327386.

No ID 7792180, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

À revisão
observando-se urgência para inclusão em pauta de VIDEOCONFERÊNCIA
.

É o relatório.

Belém/PA, de de 2023.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço o apelo manejado.

O Réu interpôs recurso de apelação, com o fito de que esta Corte anule o julgamento efetuado pelo Conselho de Sentença, pois a decisão dos jurados teria sido contra as provas dos autos. Subsidiariamente, requer a redução da pena.

O Tribunal do Júri é instituição constitucional regida pelo princípio da soberania dos veredictos, insculpido no art. 5º, XXXVIII, “c”, da Constituição Federal, sendo autorizada a relativização dessa soberania quando ocorrer uma das hipóteses previstas no art. 593 do Código de Processo Penal, caso em que o réu poderá ser submetido a novo julgamento.

In casu
, o recurso foi admitido sob o fundamento de julgamento contrário às provas dos autos, e
verifica-se que o questionamento limita-se à
tese de legítima defesa
, já que o Réu confessou ser o autor dos disparos que vitimaram Fabrício da Cruz Pinheiro.

Analisando o contexto fático-probatório constante no presente caso, verifica-se que o Réu estava em via pública, supostamente fazendo campanha “corpo a corpo” na comunidade, pois era candidato a vereador, e afirma que a vítima teria tentando lhe assaltar sendo que alguém teria gritado para ele que os supostos meliantes, num total de dois, estavam caminhando com arma em punho em sua direção, e um deles teria desferido um tiro contra o Réu, momento em que o acusado sacou de sua arma e atirou contra ambos os assaltantes.

Essa foi a versão sustentada pelo Réu durante seus interrogatórios. Para tanto, citou no inquérito policial a presença de duas testemunhas que estariam com ele no momento do suposto ataque:
Danilo Matos da Silva, seu segurança, e Elizabeth Ferreira Fernandes, dos quais, Danilo foi morto “em combate” num outro momento, e Elizabeth negou em Juízo que estivesse na companhia do Réu naquela ocasião, ao afirmar
que
é investigadora de polícia civil aposentada e conhece
Cláudio Brandão
da época em que trabalhava na Delegacia de Crimes Contra as Pessoas
,
que não sabe informar nada acerca do crime e que
o Réu
mentiu quando disse que estava acompanhado de sua pessoa na data de 11/08/2016
. A testemunha também afirmou, em Juízo, que o Réu a procurou pedindo para que ela afirmasse que estava com ele na data do fato e que ele teria sido abordado por dois meliantes e agiu em legítima defesa, porém, ela se negou a praticar tal conduta
(
ID 6797289
)
.

Já em Plenário do Júri, o Réu arrolou uma nova testemunha, Sandra
Joseite da Silva Costa,
a qual aparentemente “substituiu” a testemunha Elizabeth no cenário do crime apontado pelo Réu e que narrou os fatos conforme a versão do acusado, de que os supostos meliantes chegaram atirando e que o Réu se defendeu. Tal testemunhal também afirmou
que não viu o Réu se aproximar do corpo da vítima, e que o viu somente com a arma dele. No entanto, o Réu afirmou em Plenário que a arma não estava junto ao corpo da vítima e que ele a juntou, que era um simulacro e a entregou na Seccional da Sacramenta
(ID 6797389 e ss).

A defesa arrolou outras testemunhas que confirmaram sua versão, como o taxista Márcio Ribeiro Pereira, o qual afirmou estar passando em seu táxi na rua quando houve a abordagem dos meliantes, a troca de tiros e ele se abaixou em seu veículo tentando se proteger, indo embora logo em seguida. No entanto, estranhamente, ele afirmou que o pai do Réu teria lhe procurado em seu ponto de táxi para pedir que testemunhasse sobre os fatos, sendo que ele afirmou não o conhecer e não soube explicar como tal pessoa tomou conhecimento de que ele havia passado em seu veículo no momento do tiroteio (ID 6797305).

Tal versão sustentada pelo Réu, no entanto, vai diametralmente
de encontro à prova pericial
, isso porque ele afirma que efetuou apenas três disparos com certa distância da vítima, de onde ele não conseguia distinguir se a arma que ela portava era simulacro ou não, daí porque ele, no intuito de se defender, atirou contra os supostos meliantes.

Já o
Laudo de Perícia de Local do Crime n° 2016.01.000724-CCV (ID
30471901)
deixou claro os sinais de
execução sumária
, conforme a tese de acusação, senão vejamos:

"(...) Frente aos vestígios analisados, o(s) criminoso(s), em ação violenta, perseguiu a vítima através de uma passagem, que é via de saída única, após alcançá-la efetuou disparos de arma de fogo que acertaram a vítima pelas costas, depois foram efetuados outros disparos a curta distância e por fim o disparo na região frontal esquerda acima do supercílio e lateral do pescoço, com o cano da arma encostado na vítima. Após ser surpreendida e baleada, a vítima não teve como se livrar de seu agressor, algumas pessoas tentaram socorrer a vítima que foi deslocada para a região frontal do imóvel de número 126, porém a mesma veio a óbito, ficando no local em que fora encontrada, quando da

chegada da perícia.

(..) A vítima sofreu morte violenta por disparos de arma de fogo, efetuado primeiramente pelas costas que atingiram a região glútea e ilíaca esquerda, depois a curta distância, nos membros e na região frontal esquerda e por fim um disparo com a arma encostada na região lateral esquerda do pescoço, completando-se todas as etapas do iter criminis, caracterizando local de crime de execução sumária, sendo a vítima o adulto FABRICIO DA CRUZ PINTO, que apresentava nas mãos lesões típicas de defesa, e que em função dos disparos de arma de fogo, veio a falecer no local em que foi encontrada, circunstanciando-se a dinâmica do evento no item anterior. (...)"

O Laudo de Necropsia também atestou variadas lesões no corpo da vítima com características de execução (ID
30471912)
:

“
Uma ferida perfuro contusa localizada no quarto unidáctilo direito, compatível com lesão de defesa.

Uma ferida perfuro contusa localizada no primeiro e segundo quirodáctilo esquerdo, compatível com lesão de defesa.

Uma ferida perfuro contusa com bordas regulares e invertidas, circundadas por zona de contusão e enxugo, localizada na face posterior do antebraço direito do cadáver, compatível com orifício de entrada de projétil de arma de fogo (fotografias nº 08 e 17). Ferida com característica de defesa.

Uma ferida perfuro contusa com bordas regulares e invertidas, circundadas por zona de contusão e enxugo, localizada na face posterior do terço distal do antebraço esquerdo do cadáver, compatível com orifício de entrada de projétil de arma de fogo (fotografias nº 18 e 20). Ferida com característica de defesa.

Uma ferida perfuro contusa com bordas regulares e invertidas, circundadas por zonas de contusão, enxugo e zona de tatuagem, localizada na face posterior do terço proximal do antebraço esquerdo do cadáver, compatível com orifício de entrada de projétil de arma de fogo, disparado a curta distância (fotografias nº 18 e 19). Ferida com característica de defesa.

Uma ferida perfuro contusa com bordas regulares e invertidas, circundadas por zonas de contusão e enxugo, localizada na região lateral esquerda do pescoço, compatível com orifício de entrada de projétil de arma de fogo (tiro com o cano da arma encostado na vítima
–
fotografias nº 13 e 14). Ferida com característica de tiro de misericórdia ou confere);

Uma ferida perfuro contusa com bordas regulares e invertidas, circundadas por zonas de contusão e enxugo, localizada na região do supercílio esquerdo, compatível com orifício de entrada de projétil de arma de fogo (fotografia 12). Ferida com características de tiro de misericórdia ou confere.

Uma ferida perfuro contusa com bordas regulares e invertidas, circundadas por zona de contusão e enxugo, localizada na região supra escapular direita do cadáver, compatível com orifício de entrada de projétil de arma de fogo (fotografia nº 15 e 16). Ferida com característica de fuga.

Uma ferida perfuro contusa com bordas regulares e invertidas, circundadas por zona de contusão e enxugo, localizada na região ilíaca esquerda do cadáver, compatível com orifício de entrada de projétil de arma de fogo (fotografia nº 27 e 28). Ferida com característica de fuga.”

Além da prova pericial, há nos autos o testemunho de
Emerson Augusto Oliveira Soares, o qual afirmou em Juízo que:
"(...) CLÁUDIO estava sempre acompanhado de seguranças quando estava em campanha, já que o mesmo se dizia ameaçado de morte por marginais; que entre os seguranças estavam KLEBSON AMINTAS PUREZA (agente prisional),

e como mais frequência, DANILO MATOS SILVA, conhecido por 'ANJINHO", que tomou conhecimento que, na data de 26.06.2016, FABRICIO DA CRUZ PINTO foi vítima de disparos de arma de fogo efetuados pelo sargento PM CLAUDIO BRANDÃO, sendo que FABRICIO foi apresentado na DATA (Divisão de Atendimento ao Adolescente); que, nessa ocasião, CLAUDIO disse que FABRICIO tentou assaltá-lo utilizando um simulacro; que na data de 11
.
08.2016, CLAUDIO BRANDÃO, alvejou novamente o nacional FABRICIO DA CRUZ PINTO, pois segundo o Sargento Claudio, FABRICIO DA CRUZ PINTO tentou matá-lo, utilizando uma arma de brinquedo a qual estava acompanhado, segundo CLAUDIO, de um outro sujeito, que teria efetuado disparo com uma arma de verdade e empreendeu fuga; que tomou conhecimento por parte do Delegado Alberto Teixeira, que o sargento Claudio Brandão possui outros registros semelhantes de ocorrências, onde executa meliantes alegando que tentaram lhe assaltar, sendo que esses meliantes na ocasião utilizavam arma de brinquedo ou arma branca: que Claudio Brandão estava de licença, fazendo campanha eleitoral, mas transitava de colete balístico, já que se dizia o tempo todo ameaçado por marginais; que esclarece que na circunscrição da seccional da Sacramenta, onde é chefe de operações, vários crimes de homicídio são praticados por três ou quatro indivíduos, que utilizando veículos de placa fria executam suas vítimas que não tem chance de defesa; que essas vítimas possuem antecedentes criminais e/ou são usuárias de drogas; (...)"

(ID 6797305).

A mãe da vítima,

Gloria da Cruz Pinto
,
também prestou depoimento em Juízo e afirmou: “
(...) que no mês de maio de 2016, FABRICIO foi alvejado com um tiro de arma de fogo, efetuado por JOSÉ CLAUDIO, fato ocorrido na frente do supermercado Estrela Dalva, no conjunto Marex, sendo que na ocasião o policial alegou que FABRÍCIO tentou matá-lo; que na data de 11 de agosto de 2016, FABRÍCIO foi novamente vítima do policial CLÁUDIO; que FABRICIO levou tiros efetuados nas costas e na região da cabeça; que seu filho, a vítima FABRICIO, foi executado pelo policial JOSÉ CLAUDIO; que soube por intermédio da vizinha por nome de MARIA, sendo que a mesma já se mudou de onde morava; que FABRICIO estava sentado na entrada da vila localizada no bairro de Val-de-Cans, quando chegou em uma motocicleta JOSÊ CLAUDIO, que estava na garupa, pois veículo era conduzido por um comparsa do mesmo, já descendo e atirando em FABRICIO, na região do braço; em seguida, FABRICIO correu para se esconder na casa da vizinha conhecida por MARIA, e o policial JOSÉ CLAUDIO passou a fazer buscas, tentando localizar o rastro de sangue; que localizou FABRICIO dentro do banheiro, ocasião em que a declarante disse (textuais): 'não mata ele, pois ele não tava roubando', sendo que o PM JOSÉ CLAUDIO disse: vou terminar o serviço que comecei' (textuais); que JOSÈ CLAUDIO passou a efetuar disparos na direção de FABRICIO, executando-o naquele local; que possui uma fotografia que está em um aparelho celular, que prova que seu filho foi assassinado dentro do banheiro da residência da vizinha; (...)"
(
ID 6797267
).

Assim, verifica-se no caso algumas incongruências: não há prova de que a vítima portava uma arma de brinquedo, já que somente o Réu sustenta esse fato; a perícia comprovou que os tiros que atingiram a vítima não foram disparados a longa distância como defendeu o Réu, pelo contrário, foram tiros disparados em perseguição a curta distância e alguns encostados na pele, o que caracteriza execução; e foram várias as lesões no corpo da vítima e não somente os três tiros narrados pelo acusado; e a vítima teria sido atingida e executada dentro do banheiro de uma residência e não em via pública, como narrado pelo Réu.

Veja-se que o Apelante tenta convencer esta Corte que o julgamento dos jurados foi totalmente contrário às provas dos autos, pois estaria claro que sua conduta de atirar na vítima deu-se com o intuito de defesa, já que ela estava armada com simulacro, o Réu não teria como saber se a arma era de verdade e sua vida e de terceiros estariam, em seu julgamento, ameaçadas, legitimando sua reação.

No entanto, a anulação da decisão dos Jurados só é legitimada quando a tese adotada
não possui qualquer respaldo nas provas dos autos
, e no caso,
diante da prova pericial juntada aos autos e das inconsistências da prova de defesa, a excludente de ilicitude da legítima defesa não se consolidou a ponto de gerar a anulação pretendida.

O julgamento do Tribunal do Júri é soberano, portanto, se houve prova da tese adotada pelo Conselho de Sentença não cabe anulação, e no presente caso, ficou a versão do Réu contra as provas acusatórias, provas essas baseadas em testemunhos e perícias, justamente a adotada pelos Jurados.

Assim, não existe embasamento qualquer que possa legitimar a anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri, o qual foi pautado pela legalidade e razoabilidade.

No que tange à
dosimetria
, o crime praticado pelo Réu – homicídio qualificado, nos termos do art. 121, §2º, II, do CP, possui pena variável entre 12 (doze) e 30 (trinta) anos de reclusão, e ele recebeu a reprimenda entre os graus médio e máximo – 27 (vinte e sete) anos de reclusão, senão vejamos:

“
Considerando os critérios legais dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal Brasileiro, o réu JOSÉ CLÁUDIO BRANDÃO SOUZA agiu com culpabilidade em grau máximo, com intensidade de dolo, uma vez que atingiu a vítima com múltiplos disparos de arma de fogo, conforme laudo de Necropsia de fls. 119 dos autos; possui antecedentes criminais, dentre os quais, outros crimes dolosos contra a vida, lesão corporal, ameaça e delito contra o patrimônio (roubo), inclusive possui processo de execução em virtude de condenação penal (roubo); é tecnicamente primário na forma da lei, embora já tenha sido condenado; conduta social não avaliada nos autos, mas, a meu ver, pessoa de comportamento e perfil psicológico voltada para a prática de delitos, posto existirem diversos registros em sua certidão de Antecedentes Criminais por ter o acusado se envolvido em ilícitos penais, crimes praticados, em sua grande maioria, com violência e grave ameaça contra a pessoa, sendo que o presente crime não constitui um episódio acidental na vida do réu; personalidade não avaliada nos autos, mas, a meu ver, pessoa que demonstra frieza no cometimento dos delitos; os motivos, conforme apurado na instrução processual, o crime, conforme afirma o Ministério Público, o acusado integra grupo de justiceiros fato constante na denúncia; as circunstâncias, pode-se afirmar que a vítima foi atacada covardemente, em plena luz do dia, em meio a muitas pessoas, por quem teria o dever funcional de proteger a sociedade contra a violência e contra cometimentos de crimes; as consequências do crime lhe são desfavoráveis, sobretudo por ser a vítima um jovem e ter o crime sido cometido por um policial militar, a quem compete o dever de resguardar a vida e a preservação da ordem pública; comportamento da vítima, considero que a vítima não concorreu para a prática do crime; assim, fixo a PENA BASE em 27 (vinte e sete) anos de reclusão em desfavor do réu JOSÉ CLÁUDIO BRANDÃO SOUZA.
”.

Ora, não se atribui o mesmo valor a cada circunstância do art. 59 do CP, cabendo à discricionariedade do magistrado a valoração individual levando em conta o caso em concreto. Nesse sentido:
“
2. A
dosimetria
da pena é o momento em que o juiz, dentro dos limites abstratamente previstos pelo legislador, deve eleger, fundamentadamente, o quantum ideal de pena a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à repressão do delito praticado, sendo que, para chegar a uma aplicação justa e suficiente da lei
penal,
deve atentar, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, para as singularidades do caso concreto. 3. A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código
Penal
não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídos de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim, como ressaltado, um exercício de discricionariedade vinculada.”
(STJ - AgRg no REsp 1388497 / PR, Ministro JORGE MUSSI, DJ 01/06/2017).

Reanalisando a dosimetria constante da sentença de ID
6797262
, verifica-se que o Juízo
a quo
valorou negativamente quase todos os vetores do art. 59 do CP, com exceção do comportamento da vítima.

No que tange à
conduta social, personalidade e antecedentes criminais
, é matéria pacificada nos Tribunais Superiores de que não se pode considerar processos criminais sem sentença penal condenatória transitada em julgado como maus antecedentes, má conduta social ou personalidade desvirtuada para efeito de fixação de pena-base – Súmula 444/TJ.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. RECONSIDERAÇÃO. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. CONHECIMENTO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. SÚMULA 444/STJ.

1. Devidamente impugnados os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, é de ser reconsiderada a decisão que não conheceu do agravo, em ordem a que se evolua para o mérito.

2. A existência de ações penais em curso não constitui fundamentação idônea para exasperar a pena-base pela conduta social.

3. Agravo regimental provido. Agravo conhecido para prover o recurso especial a fim de reduzir a condenação para 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa, no regime semiaberto.

(AgRg no AREsp n. 2.130.955/MA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 23/9/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS CONSUMADO E TENTADO. PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. VETORIAL MANTIDA. PERSONALIDADE DO AGENTE. AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO. NÃO CABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL AFASTADA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. DECISÃO AGRAVADA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Tendo sido apresentado fundamento válido para valorar negativamente a conduta social do agente ? ter envolvimento com grupo ligado ao tráfico de drogas, andar armado e ser acusado de liderança do tráfico na região ?, não cabe nesta via infirmar as conclusões das instâncias de origem, por demandar o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, cabendo apenas a esta Corte a análise quanto à legalidade da fundamentação utilizada.

2. Em relação à personalidade, o fundamento utilizado pelas instâncias de origem não é válido para valorar negativamente a referida circunstância judicial, consistente na afirmação de que "o acusado é envolvido com outros crimes praticados com alto grau de reprovabilidade, equiparado aos crimes hediondos". 3. "Segundo a orientação trazida pelo enunciado na Súmula 444 desta Corte: 'É vedada a utilização de inquéritos policiais e de ações penais em curso para agravar a pena-base.' Nesse passo, a existência de processos em curso não permite a valoração negativa da personalidade do agente" (AgRg no HC n. 462.299/PE, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/4/2021, DJe 26/4/2021).

4. Não se constata o alegado bis in idem em relação à fundamentação utilizada nas circunstâncias do crime e na culpabilidade. Na primeira, destacou-se o modus operandi do crime como fundamento ("a vítima foi cercada por vários homens fortemente armados e logo em seguida foi brutalmente executada com muitos disparos, sendo estes reiterados até a certeza da morte da vítima"), bem como que ("as vítimas foram alvejadas numerosas vezes. Como não bastasse, as vítimas foram, friamente, levadas do local e jogadas em um local ermo. O modus operandi e a dinâmica do crime nesse particular indicam que as circunstâncias fáticas são realmente graves, exigindo um agravamento severo na aplicação da pena-base"). Na segunda, houve fundamento baseado na premeditação do crime como maior reprovabilidade da conduta.

5. Agravo regimental parcialmente provido. Redução da condenação do agravante para 27 anos e 4 meses de reclusão e 60 dias-multa.

(AgRg no HC n. 728.080/ES, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 16/9/2022.)

Os demais vetores foram suficiente e corretamente fundamentados, já que a culpabilidade foi realmente intensa, fugindo ao comportamento do homem médio; as circunstâncias do crime prejudicam mais gravemente o Réu, que praticou o crime em plena luz do dia, com intensa ousadia e covardia, com vários tiros (execução sumária); e a vítima era jovem (18 anos de idade), e apesar de possuir passagens pela polícia, ainda havia tempo para sua recuperação; e a condição de policial militar do Réu eleva a negatividade do vetor já que ele tem obrigação de resguardar a vida realmente e assim não o fez, justificando a fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo e mais próximo do médio.

Desta forma, entendo que a pena atribuída ao Réu deve ser parcialmente retificada.

Pelo exposto, conheço parcialmente do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar em parte a sentença impugnada, o que faço nos seguintes termos:

Considerando os termos da fundamentação supra exarada, hei por bem fixar pena-base ao Réu em 23 (vinte e três) anos de reclusão, previsto no art. 121, §2º, IV, do CP.

Inexistindo circunstâncias agravantes, aplico a atenuante da confissão, prevista no art. 65, I, a, do CP, o que faço em 1 (um) ano, pelo que à mingua de causas de aumento ou diminuição de pena torno a
pena final, concreta e definitiva em 22 (vinte e dois) anos de reclusão, a ser cumprido em regime inicialmente fechado.

No mais, mantenho a sentença
a quo
, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, de de 2023.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 24/08/2023